Tribunal: TJSP
Processo: 2200312-26.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 12.348, de 18 de agosto de 2021, do Município de Sorocaba, que "dispõe sobre a instituição do ensino domiciliar no âmbito da educação básica do município de Sorocaba". Alegação de ofensa às disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Rejeição. Fundamento que não justifica o controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 12.348, de 18 de agosto de 2021, do Município de Sorocaba, que "dispõe sobre a instituição do ensino domiciliar no âmbito da educação básica do município de Sorocaba". Alegação de ofensa às disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Rejeição. Fundamento que não justifica o controle normativo abstrato. Como ensina GILMAR FERREIRA MENDES, "não subsiste dúvida de que somente a norma constitucional apresenta-se como parâmetro idôneo à aferição da legitimidade da lei ou ato normativo, no juízo de constitucionalidade". Alegação de ofensa ao princípio do pacto federativo. Reconhecimento. Competência para legislar sobre "diretrizes e bases da educação nacional" que é exclusiva da União, nos termos do art. 22, inciso XXIV, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade manifesta. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido: (a) de que, embora o ensino domiciliar não seja vedado constitucionalmente, sua criação deve ser dar "por meio de lei federal, editada pelo Congresso Nacional" (Tema 822); e (b) de que é inconstitucional ato normativo estadual (ou municipal) "no qual se disciplinam aspectos pertinentes à legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional por usurpação de competência legislativa privativa da União" (ADI 5091, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 27/09/2019). Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente.